Tribunal: TJES
Processo: 5000921-27.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-27.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA –

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1.
O
ocorrido não foi capaz de configurar lesão extrapatrimonial, inexistindo
elementos
fáti
cos
capazes de ensejar sofrimento psicológico e afetar os
direitos
de personalidade da demandante.

2 - A
situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

3 – A
despeito da frustração
da recorrente
quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, mister a manutenção da
sentença,
à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4 -

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000921-27.2021.8.08.0069

APELANTE
: ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE

APELADO
S
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a

por

ANDREIA KARINA MIDDELDORF BAHIENSE

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
Vara Cível de Marataízes
(integrada pela decisão de id. 6715706),
n
os autos
da ação indenizatória ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
,

que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a
concessionária
ao pagamento de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) a título de danos materiais,
julgando, ainda, improcedente a demanda em face da ré BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A.

Em suas razões (
id. 6715704
)
,
sustenta a recorrente, em síntese, restar caracterizado o dano moral, pois a privação do uso de sua geladeira (bem essencial) ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A apelante ajuizou
a presente ação
em
face da
concessionária
de energia e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.,

pretendendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a queima de sua geladeira,
supostamente causada por uma
queda de energia ocorrida em 26/04/2021.

A sentença acolheu o pleito
relativo aos danos materiais, condenando a EDP ao pagamento de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais)
referentes ao conserto do eletrodoméstico
, afastando, todavia, o alegado dano moral.
Ainda, julgou improcedente a demanda em face da corretora de seguros.

Pois bem.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes para a reforma do julgado, porquanto o ocorrido não foi capaz de configurar lesão extrapatrimonial, inexistindo
elementos
fáti
cos
capazes de ensejar sofrimento psicológico e afetar os
direitos
de personalidade da demandante.

Esclareço que a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano.

Trouxe aos autos, tão somente, alegações sem suporte probatório, como a de que foi privada do uso de sua geladeira por três anos, ao passo em que a nota de serviço colacionada no id. 6715641 indica a data de 29/04/2021, ou seja, três dias após a
interrupção do fornecimento
de energia.

Assim,
a despeito da frustração
da recorrente
quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, mister a manutenção da
sentença,
à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Confira-se, por oportuno, o entendimento já adotado por este egrégio Sodalício em demanda semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO – DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA - RECURSO APENAS DOS DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O juiz de primeiro grau fundamentou compreendeu que “a prova trazida em juízo é suficiente a demonstrar a responsabilidade da concessionária em razão dos prejuízos materiais sofridos pelo requerente, traduzido na perda de aparelhos em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica.” Por isso, condenou a recorrida ao pagamento dos danos materiais (dano emergente e lucros cessantes). 2. Em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a questio recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise. 3. A teoria do dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente. É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos. 4.
No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação. Isto porque, a despeito da frustração quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.
5. Recurso conhecido e improvido.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do
art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.